Tribunal: TJMT
Processo: 1034827-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034827-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA STELA DE SOUZA MENDONCA - CPF: 250.483.765-87 (RECORRENTE), DANIELLA FARIAS REIS - CPF: 028.758.461-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034827-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Ana Stela de Souza Mendonça

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que recebeu fatura de cobrança acima da sua média, mês de 04/2023 e 06/2023, consumo de 45m3 e 33m3, enquanto sua média era de 10m3. Aduz que formalizou diversas reclamações administrativas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Informa que em 16/06/2023 houve o corte dos serviços, sendo este restabelecimento em 23/06/2023, ante ao parcelamento de débito que foi obrigada a aceitar.

3. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela ré, o qual colaciono abaixo:

4. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente nos consumos registrados
muito acima da média anterior,

cujo problema não foi solucionado administrativamente e a consumidora ainda teve o seu fornecimento de água interrompido, fato ocorrido em 16/06/2023, sendo que o restabelecimento dos serviços somente ocorreu em 23/06/2023, acontecimento que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

5. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado que a autora permaneceu sem o fornecimento do serviço por 07 dias, mesmo com diversos protocolos de atendimento quanto ao caso em destaque.

6. A sentença que, após embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 123190301), remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;
b)
desconstituir as faturas questionadas, determinando, desde já que a Reclamada:
b.1)
emita refaturamento para o consumo com fixação de 10m3;
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que devia ter sido faturada, excluída a multa;
b.3)
faça correção da fatura, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; e,
c)
condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Ante o exposto, com fulcro no artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.022, e seguintes do CPC,
conheço
dos Embargos de Declaração – id. 132041143 e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES

para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto
, para “
cobrar a fatura dos meses de abril e junho/2023, no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores (outubro/2022 a março/2023), apurados em 10m3, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, com as imposições de correção já impostas no presente dispositivo
”, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, extinguindo o recurso, com julgamento do mérito.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024